Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DA FORMA DOBRADA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés/recorridas ao pagamento de R$137,33 (cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos). O juízo de origem concluiu que, após receber produto diverso do que comprou pela internet, o consumidor/recorrente exerceu o seu direito de desistência dentro do prazo legal e por isso deve ser restituído pelo valor pago na compra.

3. O recorrente inicialmente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não teria sido oportunizada a apresentação de réplica “a contestação NÃO apresentada” pelas recorridas. No mérito, alega que em virtude de eventual cobrança indevida caberia a repetição do indébito de forma dobrada. Defende, ainda, que a situação vivenciada teria sido suficientemente apta gerar danos extrapatrimoniais decorrentes da má prestação de serviços das recorridas. Ao final, sustenta que seria cabível a reparação por danos materiais em virtude da necessidade de contratação de advogado para interposição do presente recurso inominado.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Sem contrarrazões ID. 50247979.

6. Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. DAS PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção outra modalidade de prova, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além do mais, destaca-se que as recorridas não compareceram a audiência de conciliação, tampouco apresentaram contestação, sendo assim, não há falar em cerceamento de defesa quando o juízo origem não facultou a oportunidade de o recorrente apresentar réplica. Preliminar Rejeitada.

9. Inovação Recursal. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer a parte do recurso na qual o recorrente roga pela indenização por danos materiais referentes a contratação de advogado, uma vez que o tema não foi sustentado perante o juízo de origem.

10. Depreende-se da inicial que o recorrente comprou pela internet um tradutor instantâneo de 36 idiomas pelo valor de R$137,33 (cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos), contudo recebeu produto diverso do escolhido (um Car Bluetooth). O recorrente afirma que tentou solucionar o equívoco, entretanto não obteve sucesso, pois as recorridas apenas enviaram respostas automáticas. Diante disso, o juízo de origem determinou que as recorridas restituam o valor pago pelo recorrente no momento da compra.

11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, tendo em consideração que não pode ser caracterizada como dano moral “in re ipsa”.

14. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

15. Todavia, não constato a presença dos requisitos necessários para haver a devolução do indébito em dobro, visto que, diversamente do alegado pelo recorrente, não houve uma cobrança indevida, mas falha na prestação de serviços das recorridas em virtude de mero descumprimento contratual, motivo pelo qual concluo que o recorrente deve ser restituído pelo valor pago de forma simples, não incidindo os termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

16. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e na parte conhecida LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.

17. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões e em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.